Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO DO EMBARGADO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PRÉ-CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. Nos termos do art. 677, § 3o, do Código de Processo Civil, a citação será pessoal caso o embargado não tenha advogado constituído nos autos principais. Do contrário, a citação será feita por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
3. Não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a não intimação pessoal do embargado, uma vez que a intimação do advogado pré-constituído é suficiente e atinge a finalidade.
4. Apelação desprovida.